Tribunal: TJDFT
Processo: 0746067-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0746067-15.2020.8.07.0000 Paciente: JOHN VAN DAME OLIVEIRA GONÇALVES Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Autoridade: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHN VAN DAME OLIVEIRA GONÇALVES, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC que, nos autos no 0006155-43.2020.8.07.0003, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID no 74791885) (Inquérito Policial no 1091/2020-DEAM II e Ocorrência Policial no 1493/2020 – DEAM II). A impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica). Afirma que, na Audiência de Custódia, a liberdade do paciente foi denegada, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para garantir a integridade física e psíquica da vítima. Alega, em síntese, que há grave ilegalidade na decretação da prisão preventiva de ofício, uma vez que o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares. Sustenta que “somente caberá a prisão preventiva por requerimento do MP/querelante/assistente ou representação da autoridade policial, isto é, sempre vedada a prisão preventiva de ofício”. Assim, pleiteia o imediato relaxamento da prisão do paciente. Subsidiariamente, aduz que a regra é liberdade, antes do trânsito da sentença penal condenatória, em virtude do princípio da presunção de inocência. Sustentam que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, a qual restou fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade abstrata do delito. Asseguram que o paciente é tecnicamente primário. Noticia ainda, que o paciente e a vítima “são moradores de rua e usuários de drogas, estando ausente o depoimento da vítima, sendo difícil a elucidação dos fatos”. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para fazer “cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com o relaxamento da prisão em razão de sua decretação de ofício” ou, alternativamente, a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão caso necessário. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, em 15/10/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica), conforme Inquérito Policial no 1091/2020-DEAM II (Ocorrência Policial no 1493/2020 – DEAM II), distribuído sob o no 0006155-43.2020.8.07.0003 (ID no 20654509). No dia 16/10/2020, o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID no 74791885), nos seguintes termos: 1. RELATÓRIO. Trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de JOHN VAN DAME OLIVEIRA GONÇALVES, filho de Pedro Gonçalves da Silva e Maria de Jesus Oliveira de Assis, nascido em 03/07/1991, preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §9o, do CPB c/c art. 5o, III da LMP, referente ao inquérito policial no 1091/2020 – DEAM II, ocorrência policial no 1493/2020 – DEAM II, processo no 006155-43.2020.8.07.0003, do 2o JUIZ. DE VIOL. DOM. FAM. CONTRA A MULHER DE CEILANDIA. Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho no 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que “a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral”, tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19. A preocupação se dá sobretudo pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas uma das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências. Assim, não foi possível realizar a apresentação pessoal do autuado nos termos do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. Entretanto, embora sem a apresentação pessoal do preso, a regularidade de sua prisão em flagrante, bem como a (des) necessidade de sua conversão em prisão preventiva estão sendo analisadas nesta oportunidade, depois de estabelecido o imprescindível contraditório prévio. O Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela liberdade provisória e pela fixação de medidas cautelares, conforme fundamentação registrada na certidão de ID. 74749539. A Defesa, por sua vez, se manifestou pela liberdade provisória do autuado, conforme fundamentação registrada na manifestação de ID. 74763820. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. Da análise da regularidade do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2.2. Da possibilidade de conversão do flagrante em preventiva sem prévio requerimento No caso em análise, após analisar os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos para a manutenção da prisão cautelar do autuado. Contudo, antes de expor as razões que me fazem concluir nesse sentido, é importante fazer um destaque quanto à possibilidade de o magistrado converter, em audiência de custódia, a prisão em flagrante em prisão preventiva independentemente de prévio requerimento. Isso porque, com a reforma promovida no Código de Processo Penal - CPP pela Lei no 13.964/19, alguns dispositivos do Código foram reformados para retirar do juiz a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, seja na fase do inquérito ou na fase judicial. Com essas mudanças, intensificou-se na doutrina e também na jurisprudência o debate sobre a possibilidade de o juiz, mesmo sem provocação prévia, converter o flagrante em preventiva de ofício. Na ótica deste magistrado, a conversão do flagrante em preventiva é ato judicial perfeitamente legal e constitucional, e isso por várias razões, mas as principais são: (1) a reforma não trouxe nenhuma novidade a respeito do tema e a jurisprudência anterior já se posicionava majoritariamente pela possibilidade da conversão de ofício; (2) a conversão de ofício foi uma escolha do Poder Legislativo enão ofende o Sistema Acusatório (ou ao menos não ofende o seu núcleo essencial). É o que passo a demonstrar: Apesar de todas as reformas feitas pelo Legislador com a Lei 13.964/19, ele não alterou a redação do art. 310 do CPP. Em verdade, houve, sim, alteração, mas em momento algum a lei passou a exigir provocação para a conversão do flagrante em preventiva. É ver a redação do artigo: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...) Nota-se que, numa interpretação literal do artigo, a mensagem da lei é clara: o juiz “deverá” converter a prisão em flagrante em preventiva caso os requisitos estejam presentes. E, neste caso, a lei não traz nenhuma condicionante além da presença dos requisitos do art. 312 e do art. 282, § 6o, ambos do CPP. Ou seja, segundo a interpretação literal do art. 310, se os requisitos da prisão preventiva estiverem presentes, a conversão deve ser feita, independentemente de prévio requerimento. Dessa forma, no que se refere à conversão do flagrante em prisão preventiva, o Código de Processo Penal, mesmo com a reforma trazida pela Lei no 13.964/19, continua com a mesma normatividade de antes. E, interpretando essa redação, o Poder Judiciário já havia firmado jurisprudência amplamente majoritária pela possibilidade de conversão do flagrante em preventiva mesmo sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Nesse sentido, antes da Lei 13.964/19, havia inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão 1205936, 07197951820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1127118, 07167357120188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no PJe: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 795297, 20140020097218HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, , Relator Designado:SANDRA DE SANTIS 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/5/2014, publicado no DJE: 12/6/2014. Pág.: 194). E este entendimento é reforçado pelo fato de que, antes da reforma, o juiz também não podia decretar prisões de ofício na fase investigativa. Ou seja, quanto ao momento pré-processual, o legislador não trouxe qualquer novidade com a publicação da Lei no 13.964/19. Logo, como não houve alteração relevante da redação dos incisos do art. 310 do Código de Processo Penal, o entendimento deste magistrado é de que, diante do silêncio do Legislador quando claramente estava alterando os dispositivos que entendia deviam ser alterados, os precedentes acima continuam válidos para o atual cenário legislativo. Inclusive, mesmo quanto às prisões preventivas decretadas depois da vigência da Lei no 13.964/19, desembargadores deste Egrégio Tribunal continuam adotando esse entendimento, como, por exemplo, é o caso da eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, que, em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, assim se manifestou: “Inicialmente, é de se registrar que o artigo 310 do Código de Processo Penal determina que após receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá: “I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Logo, é certo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, independentemente de representação do Delegado de Polícia ou de requerimento do Ministério Público, não confira constrangimento ilegal, haja vista encontrar respaldo legal no disposto do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. A propósito, neste sentido se posicionou o col. Superior Tribunal de Justiça após o advento da Lei no 13.964/2019: III - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. IV - A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça tem referendado que: "Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto" (HC n. 581.811/MG, Quinta turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/08/2020, grifei). (AgRg no RHC 131.371/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020); O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).” Com razão a eminente desembargadora. Ora, como a Lei no 13.964/19 não fez nenhuma alteração nesses incisos (mesmo alterando vários outros), a interpretação a ser dada ao caso é a mesma que se adotava antigamente: o juiz não pode decretar prisões de ofício (antes da Lei 13.964/19 apenas não podia na fase de inquérito; agora, não pode em qualquer fase), salvo quando se tratar de análise do auto de prisão em flagrante, cujo procedimento tem regramento próprio e permite ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva. E nem se alegue que a previsão expressa contida no art. 3o-A do CPP, trazida pela Lei no 13.964/19, segundo a qual “o processo penal terá estrutura acusatória”, proibiria a conversão de ofício, pois, como se verá nos itens a seguir, esse dispositivo não trouxe qualquer inovação em nosso ordenamento normativo e, portanto, não altera a substância dos valores que fundamentavam os posicionamentos jurisprudenciais antes da reforma. A reforma apenas positivou algo que já existia antes no âmbito doutrinário e jurisprudencial. Em suma: a vigência da Lei no 13.964/19 não é um argumento válido para justificar a virada jurisprudencial que se pretende. Afinal, ela não trouxe novidade alguma. O que se pode argumentar é que, independentemente da Lei no 13.964/19, a conversão de ofício sempre foi um equívoco, pois esse ato sempre violou o Sistema Acusatório. Tanto é que, em corrente jurisprudencial minoritária, havia magistrados que assim interpretava a lei. Ok. Neste caso, o que se estará sustentando é uma necessidade de uma superação dos precedentes anteriores (overruling) em decorrência de uma “mutação legislativa”, ou seja, de uma mudança da norma sem alteração de seu texto (mudança meramente semântica e não sintática), pois, como visto acima, não houve uma alteração legislativa relevante que justifique essa virada. Ocorre que o Sistema Acusatório, como norma-princípio que é, não possui um conteúdo normativo rígido e pré-estabelecido, como as regras possuem. É um valor que deve ser alcançado na maior medida do possível e que comporta regulamentação infraconstitucional. E, nessa regulamentação infraconstitucional, o Poder Legislativo brasileiro optou deliberadamente (na ótica deste magistrado, ante a redação expressa do art. 310 do CPP) por manter a possibilidade de conversão de ofício do flagrante, opção essa que somente deveria ser desprezada pelo Poder Judiciário caso violasse o Sistema Acusatório. Nessa regulamentação infraconstitucional, o que o legislador não poderia fazer é violar disposição expressa da Constituição ou atingir o núcleo essencial desse Princípio (assim como ocorre com todo e qualquer direito fundamental). Quanto às disposições expressas da Constituição, como já dito acima, nenhuma delas proíbe a conversão do flagrante de ofício. Logo, nesse ponto não houve qualquer equívoco do Poder Legislativo. Quanto à normatividade fluida do Sistema Acusatório, a conversão de ofício não a viola. Isso porque o que o Sistema Acusatório exige essencialmente é a distribuição das funções de investigar, acusar, defender e julgar entre atores processuais diversos. Tanto é assim que, como visto acima, nosso sistema sempre foi acusatório e sempre se admitiu esta conversão. Admitia-se, inclusive, a prisão de ofício durante o processo. Assim, não há que se falar em violação do sistema acusatório quando a lei, excepcionalmente, permite ao juiz converter o flagrante em preventiva mesmo diante da ausência de prévio requerimento. Todavia, ainda que se entenda que ela viole de certo ponto o Sistema Acusatório (o que se admite aqui exclusivamente para fins de debate), essa violação não atinge o núcleo essencial desse sistema a ponto de se sustentar sua inconstitucionalidade. Isso porque a normatividade do Sistema Acusatório é fluida e conformada por dispositivos esparsos da Constituição, sendo que nenhum deles é expresso no sentido de proibir a conversão de ofício. Por exemplo, se o legislador positivasse normas infraconstitucionais que (1) atribuísse ao juiz a competência para iniciar, de ofício, a ação penal; (2) extinguisse os direitos à ampla defesa e ao contraditório; (3) colocasse, como regra, as ações penais sob sigilo; (4) permitisse à vítima que escolhesse o juiz para julgar o caso; aí, sim, nesses exemplos, tratar-se-iam de normas evidentemente inconstitucionais por violarem o núcleo essencial do Princípio Acusatório. Agora, com a devida vênia, o legislador atribuir a um juiz do estado, desinteressado na causa, a competência para, excepcionalmente e exclusivamente nos casos de prisão em flagrante, decidir, independentemente de prévio requerimento, se os flagranteados responderão ao processo solto ou preso definitivamente não é uma disposição legal que ofende o núcleo essencial do Sistema Acusatório, principalmente considerando que, com o juiz de garantias, o magistrado que analisar a prisão em flagrante não será mais o mesmo que julgará a causa. Dessa forma, não é possível sustentar inconstitucionalidade na conversão do flagrante em preventiva de ofício. Primeiro, porque essa foi uma opção da redação da lei, que somente deve ser desconsiderada quando for inconstitucional ou inconciliável com outros dispositivos legais (o que não é o caso); segundo, porque essa conversão, como visto acima, não ofende o Sistema Acusatório e, mesmo que ofendesse, não seria a ponto de atingir o seu núcleo essencial do Princípio Acusatório. Ora, assim como qualquer direito fundamental, o Sistema Acusatório também admite restrições, e foi exatamente isso que a lei, dentro de sua liberdade de conformação infraconstitucional, fez. Por fim, destaco que não desconheço o precedente recente do Supremo Tribunal Federal, capitaneado por substancioso voto do eminente Min. Celso de Mello (HC no 188.888), no sentido de que a conversão ora realizada seria inconstitucional. Trata-se de voto bem fundamentado, como de costume do eminente Ministro. Entretanto, com todas as vênias possíveis, trata-se de precedente ainda não vinculante, que não pode tolher o livre convencimento motivado dos demais magistrados do país, até mesmo porque, antes da fixação de um precedente vinculante, é mesmo sadio que o tema seja exaustivamente debatido na jurisprudência, a fim de amadurecer e dar subsídios para que o tema, quando for decidido por um precedente vinculante, o seja da forma mais amadurecida possível, seja para qual lado for. Neste ponto, vale destacar que, ao lado do substancioso voto do Ministro Celso de Mello, há ainda outros inúmeros precedentes de vários tribunais e magistrados do país adotando a tese que adoto. No próprio Supremo Tribunal Federal há vozes nesse sentido, como, por exemplo, voto recente proferido pela Ministra Carmén Lúcia nos autos do HC no 189.507, no qual ela consigna posicionamento idêntico ao que ora adoto, nos seguintes termos: “(...)apesar das modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, foi mantida inalterada a previsão do inciso II do art. 310 do citado diploma. (...) 12. Inalterada pela Lei n. 13.964/2019 a norma do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal, mantenho a posição externada no Habeas Corpus n. 176.221, Sessão Virtual de 22.11.2019 a 28.11.2019, de que “a conversão da prisão em flagrante em preventiva independe de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Configura imposição da lei ao magistrado, que, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos para a custódia cautelar e caso se mostrem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão”. O sistema penal acusatório não foi inaugurado pela Lei n. 13.964/2019, mas consagrado pela Constituição da República de 1988, e os precedentes deste Supremo Tribunal Federal consideram a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva compatível com o texto constitucional. Nessa linha, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, “ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve, de forma fundamentada, afastá-la ou convertê-la em prisão preventiva, implementando, na primeira opção, a liberdade provisória, com ou sem fiança. Trata-se de determinação legal cuja observância independe de requerimento do Estado-acusador” (HC n. 119.070, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2014).”. No Superior Tribunal de Justiça também há precedentes nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. 3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes. 4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária (Sessão de 15/09/2020. Relator para o acórdão: Min. Rogério Schietti Cruz). Doutrina do Prof. Guilherme de Souza Nucci -i https://www.migalhas.com.br/depeso/330456/conversao-de-flagrante-empreventiva-e-decretacao-de-prisao-cautelar-de-oficio. 5. Agravo regimental improvido. Ausência de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de justificar a superação da Súmula 691/STF. (AgRg no HC 611.940/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) Assim, pelos precedentes acima, de forma excepcional e exclusivamente durante as audiências de custódia, o juiz continua podendo decretar prisões preventivas mesmo sem provocação. Feita esta consideração inicial, entendo que o caso dos autos exige, sim, a segregação cautelar do autuado. 2.3. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso dos autos, destaco que o autuado já foi condenado no passado por furto (2011.03.1.020621-2) e roubo (2015.01.1.134793-6). Neste último processo, foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em fevereiro de 2017. Ou seja, o requisito previsto no inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal está presente. Quanto à necessidade da prisão, ela é, sim, necessária para o resguardo da ordem pública. Em primeiro lugar, porque o crime objeto de apuração nestes autos foi praticado enquanto o autuado deveria estar cumprindo sua pena pelo crime de roubo. Além disso, trata-se de crime de elevadíssima gravidade. Um verdadeiro espancamento da vítima, conforme fotografias constantes dos autos, que a mostra inchada e ensanguentada. Inclusive, o depoimento da vítima não pôde sequer ser colhido na delegacia “em virtude do grau das lesões corporais sofridas, sendo necessário, segundo o Sgt BM Lim Welber, matr. 1922611, seu deslocamento imediato até o Hospital Regional de Ceilândia”, conforme estou consignado neste APF pela autoridade policial Égiton Marques da Rocha. Ora, essa agressividade exacerbada do autor impõe a sua segregação cautelar, com a devida vênia das partes, em razão da gravidade concreta. E, neste ponto, vale enfatizar que, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que agride com tanta intensidade uma mulher não pode ser colocado em liberdade sem antes haver uma verdadeira apuração do seu compromisso de cumprir medidas cautelares diversas, sob pena de se passar um verdadeiro recado à sociedade de impunidade em relação aos reiterados atos de violência doméstica que assolam nossa sociedade. Ora, no caso dos autos, segundo o policial condutor do flagrante, a própria genitora do autuado chamou a polícia dizendo que o autuado estava agredindo a vítima com socos e pauladas, o que coloca o caso dos autos em um patamar de elevadíssima gravidade concreta, o que, rogando vênia ao entendimento das partes, impede a concessão da liberdade provisória requerida. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOHN VAN DAME OLIVEIRA GONÇALVES, filho de Pedro Gonçalves da Silva e Maria de Jesus Oliveira de Assis, nascido em 03/07/1991, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifo no original). Assim, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta do Auto de Prisão em Flagrante (ID n° 74716911) que policiais militares foram acionados, via COPOM, para atender ocorrência de violência doméstica. No local, a genitora do acusado, Sra M. J. O. A., relatou que o paciente estava agredindo a vítima A. R. S. R. com socos e pauladas. Os policiais asseguram que a vítima disse que foi agredida no corpo todo pelo réu com socos e pauladas, bem como garantiram que ela estava visivelmente machucada, motivo pelo qual os milicianos solicitaram apoio ao Corpo de Bombeiros Militar para prestar os primeiros socorros à vítima, sendo necessário transportá-la ao Hospital Regional da Ceilândia para atendimento especializado. A vítima A. R. S. R. não foi ouvida, na delegacia, em razão de ter sido encaminhada ao Hospital Regional da Ceilândia para atendimento médico de urgência. Por sua vez, o paciente, na delegacia, disse que a vítima é sua companheira. Afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de drogas com a vítima. Relatou que discutiu com a ofendida, negou tê-la agredida, mas admitiu parcialmente os fatos, dizendo que “somente bateu com um pedaço de pau na cabeça dela sem querer, mas ela já estava lesionada em decorrência de situação anterior”. Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade do crime e de indícios da autoria delitiva. Além do mais, diante das circunstâncias acima narradas, verifica-se que, a princípio, a atitude do paciente demonstra periculosidade social e está a merecer mais rigor da justiça, a fim de preservar a integridade física da vítima. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Por outro lado, registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Além do mais, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário do que alega a impetrante, o ato judicial atacado está devidamente fundamentado, dele constando os motivos que levaram à decretação da prisão da paciente. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator